Tribunal: TJDFT
Processo: 0016838-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016838-24.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LEILA FERREIRA DIAS DORIA E LUIZ CARLOS RODRIGUES DORIA FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. BB GIRO EMPRESA FLEX. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. FIANÇA. 1. O contrato de abertura de crédito rotativo implica autorização prévia do credor para que o devedor tome empréstimos destinados a fomentar a empresa. 2. O contrato previu a possibilidade de renovação automática e sucessiva de sua vigência a cada período de doze meses, sem impugnação dos fiadores, os quais renunciaram ao benefício de ordem e não notificaram o credor - CCB 835 - a respeito de eventual exoneração da fiança, motivo pelos quais respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações assumidas pelo afiançado. Os recorrentes, sem indicar o dispositivo de lei que entendem violado ou a que se tenha emprestado interpretação divergente, argumentam que as liberações dos créditos perseguido nestes autos teriam ocorrido depois de extintos os contratos de fiança avençados e que a previsão de renovação automática do contrato bancário não vincula os fiadores. Colacionam julgados do STJ, do TJMG e do TJSC, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019) (g.n.). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Determino que as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029